Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA CCS-BACEN VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD (atual SISBAJUD), haja vista que são meios colocados à disposição dos credores.
2. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Todavia, do cotejo dos autos principais, verifica-se que a última pesquisa para a localização de bens ocorreu em 12/09/2022, por meio do sistema SISBAJUD, portanto, há menos de 1 (um) ano na data da decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.